Tribunal: TJDFT
Processo: 0701121-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL E TERMO DE CONSTATAÇÃO DE EMBRIAGUEZ. ALTERAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA ABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 306, §1o, inciso II, §2o, da Lei no 9.503/97 (embriaguez ao volante), à pena de 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial semiaberto, ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, e à proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir pelo prazo de 2 (dois) meses.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar a viabilidade: i) da absolvição por ausência de provas que constatem, com precisão, a embriaguez do apelante; e ii) da substituição do regime semiaberto para o aberto.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, bastando a verificação da alteração da capacidade psicomotora, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quando a embriaguez na direção de veículo automotor, com a consequente alteração da capacidade psicomotora, foi satisfatoriamente comprovada pelo estado etílico confirmado pelo termo de constatação de embriaguez e pelo policial que o autuou em flagrante.
5. Não obstante a pena definitiva não ser superior a quatro anos, por se tratar de réu reincidente em crime cometido com violência ou grave ameaça e desfavorável as consequências do crime, a fixação do regime inicial semiaberto é providência que decorre diretamente do texto legal (artigo 33, § 2o, alínea "c", do Código Penal, e enunciado da súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça).
IV. Dispositivo:
6. Recurso desprovido.